Tribunal: STF
Processo: HC 235224
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento do inquérito policial. Bis in idem. Inexistência 3. Organização criminosa. Operação Raio-X. Crime complexo. 4. Excesso de prazo. Não configuração. 5. Agravo regimental desprovido.